Tribunal: TJDFT
Processo: 0734312-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734312-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE AGRAVADO: ALBERTO BUENO DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Condomínio do Edifício Lider Flat Service em face da decisão (ID 63027826) que, nos autos da Ação de Exigir Contas movida pelo Agravante em desfavor de Alberto Bueno de Paula, homologou o laudo pericial, reputou concluída a perícia técnica e deferiu a liberação do saldo remanescente dos honorários periciais em favor do perito. Nas razões recursais (ID 63027819), alega, em síntese, ser cabível o Agravo de Instrumento, porquanto indeferido o pedido de produção de prova pericial que formulou, em conformidade à tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), na medida em que eventual discussão da matéria em sede de apelação fere os princípios da celeridade e economia processuais. Afirma ter pleiteado a produção de nova prova pericial, que defende ser de vital importância para esclarecer todas as nuances envolvidas no feito, a fim de comprovar de forma incontestável os inúmeros prejuízos causados pelo Réu/Agravado quando era síndico do Condomínio/Agravante, tendo em vista que o laudo pericial feito pelo perito indicado pelo Juízo a quo encontra-se eivado de erros e incoerências, além de total falta de análise crítica e incapacidade de desenvolver o trabalho pericial com eficiência. Narra que o pagamento de juros de cheque especial no ano de 2019 ao Banco Itaú, no valor de R$ 147.113,96 (cento e quarenta e sete mil, cento e treze reais e noventa e seis centavos), não foi comunicado, nem se sujeitou à autorização do Conselho de Administração, muito menos da Assembleia Geral dos Condôminos, o que causou prejuízo real ao Condomínio e foi ignorado pelo perito. De igual forma, argumenta que foi paga a título de juros a fornecedores e de impostos por atraso no vencimento a importância de R$ 10.284,06 (dez mil, duzentos e oitenta e quatro reais e seis centavos), em prejuízo ao Condomínio. Sustenta que o ex-Síndico se utilizava de erros contábeis para camuflar o reconhecimento de despesas e que o serviço prestado por empresa que ele contratou apresentou inúmeros vícios. Diante das inconsistências relatadas, aduz que era necessária a substituição do perito, nos termos do art. 468, I, do CPC/15, e a realização de nova perícia técnica, assim como a retenção da segunda parcela dos honorários periciais, os quais deveriam ser reservados para a realização de nova prova. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. O preparo foi comprovado (IDs 63028282 e 63028283). É o breve relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Agravante expõe que a questão versa sobre “decisão interlocutória que indefere o pedido de produção de prova pericial” (ID 63027819 - pág. 4). Com efeito, o d. Juízo a quo, como destinatário da prova, se restringiu a decidir sobre a desnecessidade de nova produção probatória, o que, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, inviabiliza a interposição de agravo de instrumento. Confira-se: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL. PROVA PERICIAL. INDEFEIMENTO. RECORRIBILIDADE. ART. 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. CLÁUSULA DE EXCEÇÃO. EQUIPARAÇÃO COM A REGRA DE RECORRIBILIDADE DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial ao fundamento de que a controvérsia é de natureza eminentemente jurídica, e não puramente fática, e nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, saneou o processo. 2. O art. 1.015, do CPC, não prevê a decisão interlocutória que versa sobre produção de provas como uma das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. 3. A flexibilização da taxatividade do referido dispositivo legal determinada no Tema 988 do col. STJ preceitua que o cabimento do agravo de instrumento será permitido em situações não expressamente previstas "[...] quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.". 3.1. O vocábulo "inutilidade" foi utilizado em seu sentido jurídico-processual, ou seja, como um dos integrantes do binômio que compõe o interesse recursal (necessidade-utilidade). 3.2. Em tese, no caso do Tema n. 988, a inutilidade de recorrer em preliminar de apelação ou de contrarrazões estará caracterizada quando o aguardo desse momento processual puder ocasionar o perecimento do direito do recorrente, ou seja, se o decurso do tempo puder lhe privar, total ou parcialmente, da vantagem que poderia obter com o recurso. 4. Caso o agravante opte por impugnar a questão em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, CPC, eventual provimento recursal assegurará a produção da prova pretendida. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão que não conheceu o agravo de instrumento.” (Acórdão 1884265, 07028455520248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso. Não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. Na hipótese, a pretensão recursal está voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu produção de prova pericial. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1875060, 07055684720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão "a quo", que indeferiu a produção de prova pericial, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015, do CPC, não indica a urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do referido rol, nos termos do entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988. 2. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1859528, 07039991120248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito da realização de nova prova pericial consistente em exame de compatibilidade genética, cuja urgência seria justificada pela agravante em razão da eventual formação de coisa julgada material sobre o estado de filiação quanto ao agravado. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), de modo a possibilitar à recorrente suscitar sua apreciação em preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1647265, 07236604420228070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Logo, entendendo desnecessária a produção de qualquer outra prova, a liberação de valores referentes aos honorários periciais constituiu consequência lógica da conclusão exposta pelo Juízo a quo. Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Eventual afronta aos princípios da celeridade e economia processuais não conferem a urgência exigida pelo ordenamento jurídico. Acrescente-se que o Perito poderá ser posteriormente intimado para efetuar a devolução de eventuais valores que porventura sejam reduzidos, de forma que não se mostra caracterizada a situação de urgência. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator